Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-23.2025.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. IRRELEVÂNCIA. ABUSO DO DIRIETO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 355624363 - reclamação no 1006886-23.2025.8.11.0007 – Juizado Especial de Alta Floresta), que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, com condenação ao pagamento das custas processuais. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - autora não compareceu à audiência de conciliação, não apresentando justificativa válida, apesar de devidamente intimada; - sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais (id. 355624363). 3- Das consequências da contumácia. O não comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, independentemente do benefício da gratuidade. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1027619-28.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/11/2025 - DJE 18/11/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1060344-07.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 24/2/2025 – Dje 27/2/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1005047-60.2025.8.11.0007 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 28/4/2026 - DJE 30/4/2026). 4- Nesse sentido: “Enunciado 20/FONAJE: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 5- Da litigância de má-fé. Caracteriza-se litigância de má-fé o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decidas com fundamento na prova produzida (art. 80, VII, do CPC), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado e/ou, contra expresso dispositivo legal. Precedentes. (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024); (TJDFT – 1a TR – RI no 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003) e (TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED no 1014870-26.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Com fundamento no artigos 80, VII (abuso no direito de recorrer), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 7.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 7.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais recursais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006886-23.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDREA DA COSTA DA SILVA - CPF: 062.409.441-30 (RECORRENTE), HELP COSMETICOS LTDA - CNPJ: 39.650.893/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026